Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751945-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, VANIA CRISTINA ALVES MORAES KOUZAK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1034/STJ. PREQUESTIONAMENTO. 1. A sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, no caso dos autos BANCO SANTANDER S.A., é parte legítima para ocupar o polo passivo da presente ação, tendo em vista que é considerada, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. Precedentes. 2. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 3. Interpretando os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, examinando o Tema n. 1034 (Recursos Especiais repetitivos n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP), firmou entendimento no sentido de que a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) estabelece que ao segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado – artigos 30 e 31 daquela norma, respectivamente – resta garantido o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador. 4. Diante da abusividade das cláusulas que estabelecem critérios diferenciados de reajuste de mensalidade entre beneficiários ativos e inativos, impõe-se a regulação do ajuste com a finalidade de se manter o equilíbrio das relações de consumo, coibindo ou limitando as práticas abusivas de mercado. 5. Negou-se provimento ao apelo da requerida. Deu-se provimento ao apelo da autora para acolher a preliminar de legitimidade passiva do ex empregador. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que não atua como operadora do plano de saúde, acrescentando que realiza apenas a intermediação da contratação entre seus ex-empregados e a respectiva operadora. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ nesse aspecto; b) artigo 31 da Lei 9.656/1998, e à tese firmada no tema 1034 do STJ, afirmando a possibilidade de alteração do plano de saúde dos beneficiários quando evidenciado que tal mudança afetou todo o grupo de funcionários e ex-funcionários, devendo o beneficiário assumir o pagamento integral. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/DF 77.187. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017